Tribunal: TJPA
Processo: 0815629-90.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815629-90.2024.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO BARBOSA CAMPOS

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aposentado, beneficiário do INSS, inconformado com sentença que, ao reconhecer a inexistência de relação jurídica com a CONAFER e os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O autor pleiteou a majoração da indenização para R$ 10.000,00. A sentença também determinou a restituição em dobro dos valores descontados e a cessação dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação.

4. A situação de vulnerabilidade do autor, pessoa idosa e de baixa renda, é considerada, mas o valor total dos descontos indevidos, a ausência de má-fé comprovada pela parte ré e o período limitado de descontos não justificam majoração.

5. O montante de R$ 1.000,00 cumpre a função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido.

6. A jurisprudência citada pelo apelante, que fixa valores superiores em casos análogos, não se aplica automaticamente, pois apresenta distinções relevantes como dolo da ré, maior extensão dos danos ou valores descontados mais expressivos.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão do
quantum
indenizatório só é cabível quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

2. A ausência de má-fé e o valor reduzido dos descontos indevidos justificam a manutenção do quantum indenizatório fixado na origem.

3. A revisão do valor da indenização por dano moral em sede recursal somente é admissível quando manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1969123/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022.
TJPA, Apelação Cível 0800152-60.2023.8.14.0093, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO BARBOSA CAMPOS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Na petição inicial (ID 27714612), o autor, aposentado e beneficiário do INSS, relatou que desde julho de 2023 vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica CONTRIBUIÇÃO CONAFER, variando de R$ 36,96 a R$ 39,53. Alegou desconhecer qualquer filiação ou autorização para tais descontos, que totalizaram R$ 300,82 até fevereiro de 2024. Pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e a suspensão imediata dos descontos mediante tutela de urgência.

Em sua contestação (ID 27714612, p. 56), a CONAFER defendeu, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida por não haver reclamação administrativa prévia. No mérito, sustentou que eventual devolução deveria ser simples, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC por ausência de má-fé, e negou a ocorrência de danos morais por falta de comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Após regular instrução processual, que incluiu remessa inicial à Justiça do Trabalho e posterior redistribuição à Justiça Estadual por declaração de incompetência (acórdão TRT 8ª Região - Id. 27714612, p.01), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 27714716) julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a ausência de qualquer documento que comprovasse filiação ou autorização do autor para os descontos realizados. Destacou que os descontos indevidos em proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento. Aplicou a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ilicitude da cobrança.

Assim, a sentença declarou a inexistência/nulidade do negócio jurídico e determinou a cessação dos descontos, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. O pedido de tutela de urgência havia sido indeferido anteriormente pelo juízo trabalhista (ID 27714612, p. 41), mas a cessação dos descontos foi determinada na sentença de mérito.

Inconformado com o valor fixado a título de indenização por danos morais, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID 27714718) sustentando que o montante de R$ 1.000,00 é insuficiente para compensar os danos sofridos e para cumprir a tríplice função da indenização (compensar a vítima, punir o ofensor e desestimular a conduta ilícita).

Pugnou pela reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento em jurisprudência de tribunais pátrios em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente de pessoas idosas.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID 27714720).

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

O cerne da controvérsia reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, que o apelante pretende ver majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00.

A sentença reconheceu corretamente a ocorrência de dano moral in re ipsa decorrente dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, conduta que configura violação aos direitos do consumidor e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A questão que se coloca é a verificação da adequação do valor fixado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, cumpre analisar os critérios que devem nortear a fixação do quantum indenizatório em casos de dano moral: (a) a gravidade do dano e a extensão do sofrimento; (b) as condições econômicas da vítima; (c) a capacidade econômica do ofensor; (d) o caráter pedagógico e punitivo da indenização; (e) a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa; e (f) os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O magistrado de primeira instância, ao fixar a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), ponderou adequadamente as circunstâncias do caso concreto. É certo que o autor é pessoa idosa e de baixa renda, dependente do benefício previdenciário para sua subsistência, o que configura situação de vulnerabilidade agravada. Todavia, outros elementos devem ser considerados na dosimetria da indenização.

O valor total dos descontos indevidos foi de R$ 300,82 (trezentos reais e oitenta e dois centavos), realizados no período de oito meses (julho/2023 a fevereiro/2024). Embora a conduta seja ilícita e reprovável, não há nos autos demonstração de má-fé deliberada ou dolo específico por parte da apelada, tratando-se aparentemente de falha nos controles de filiação associativa.

A fixação de indenização por danos morais exige equilíbrio entre a necessidade de compensar adequadamente a vítima e evitar o enriquecimento sem causa. O montante de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, considerando o valor efetivamente descontado, o período em que perduraram os descontos e a ausência de elementos que demonstrem agravamento excepcional do dano.

Portanto, entendo que a sentença aplicou corretamente os critérios de fixação do dano moral, observando a razoabilidade e a proporcionalidade. O valor de R$ 1.000,00 cumpre a função compensatória ao autor, possui caráter pedagógico e punitivo em relação à apelada, e desestimula a repetição da conduta, sem gerar enriquecimento indevido.

O apelante invoca julgados que fixaram indenizações entre R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00 em casos de descontos indevidos. Contudo, a análise desses precedentes revela diferenças relevantes em relação ao caso concreto: valores descontados significativamente superiores, períodos mais longos de descontos, demonstração de má-fé ou dolo, ou concorrência de outros fatores agravantes.

Cada caso deve ser analisado em suas particularidades, não sendo recomendável a aplicação mecânica de valores fixados em outras demandas sem a devida adequação às circunstâncias específicas.

No presente caso, o valor fixado pelo juízo de origem está em harmonia com a extensão do dano verificado e com os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA contra sentença que declarou a inexistência de contrato de previdência privada, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1 .000,00 e condenou o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais; (iii) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação.
No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 mostra-se adequado, não havendo justificativa para sua majoração
. 4. O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais deve ser alterado para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC, uma vez que decorre de ato ilícito praticado pelo banco. 5. Considerando o tempo de tramitação do feito e a atuação dos procuradores em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente provida para: (i) alterar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais para a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); (ii) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: 1. O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre danos morais decorrentes de descontos indevidos deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ . 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação. 3. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver atuação da parte recorrida no segundo grau de jurisdição.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001526020238140093 26091739, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o controle do valor fixado a título de danos morais em sede recursal somente se justifica quando o montante se revelar irrisório ou excessivamente elevado, o que não se verifica no caso concreto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL RELACIONADO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que somente é permitida a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. "Esta Corte Superior já deixou assente a impossibilidade do conhecimento do dissídio lastreado na diferença entre os valores arbitrados a título de danos morais ante a inexistência de similitude fática, já que,"em se tratando de danos morais, torna-se incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos" (AgRg no Ag n. 1.179.405/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 13/4/2010). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1969123 RS 2021/0259111-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sua eficácia integralmente, nos termos da fundamentação.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal, tenho que o apelante sucumbiu integralmente no recurso, não obtendo qualquer reforma da sentença. Assim, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 2% sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC, observando-se, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026